Tribunal: STF
Processo: ARE 1315704
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO NA ÁREA DE ENGENHARIA. REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. UFCSPA. DECISÃO ADMINISTRATIVA IMPONDO ÔNUS À PARTE AUTORA. GARANTIAS DA AMPLA DEFESA. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO.
    - Ainda que se repute ilegal a decisão administrativa que impôs ônus à parte autora sem o devido respeito às garantias da ampla defesa, contraditório e devido processo legal, cabe análise acerca da revisão do contrato administrativo, pois o pleito revisional é o cerne principal do litígio e lastreia todas as demais pretensões de cunho condenatório.
    - Na empreitada por preço global, ressalvada a hipótese de imprevisível ruptura de seu equilíbrio econômico-financeiro, a empresa vencedora do certame licitatório encontra-se compelida a executar a integralidade do objeto do contrato. Em tal contratação, o valor devido ao contratado não é estipulado pela prestação mensal dos serviços ou pela sua disponibilidade, mas pelo serviço como um todo, cujas contraprestações pressupõem sua efetiva entrega, já que se está diante um contrato de resultado.
    - In casu, há disposições contratuais que permitem aferir a responsabilidade da contratada pela evolução da obra nos prazos estipulados no cronograma de execução dos serviços, sendo possível concluir pela concorrência de culpa da parte autora nos atrasos do seu cumprimento.
    - Dada esta conjuntura, não há falar no direito a reequilíbrio econômicofinanceiro pelo fundamento da prorrogação do prazo de execução dos serviços por cinco meses, conforme o teor de aditivo contratual, tampouco pela prestação de mais um mês de serviços após a expiração do prazo desse aditivo.
    - Por outro lado, restou demonstrada a quebra do equilíbrio econômicofinanceiro do contrato ao ser determinado pela autoridade administrativa desenvolvimento de serviços complementares, não previstos originalmente no contrato, sem a devida majoração dos valores devidos à autora, situação que impõe reajuste de 9,33% do valor original atualizado.
    - Finalmente, percebe-se que o valor cobrado pela UFCSPA ultrapassa aquele que efetivamente lhe é devido em decorrência do parcial cumprimento do contrato nº 37/2010”.
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte para fins de remediar contradição quanto aos honorários advocatícios e para efeitos de prequestionamento.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato administrativo. Inadimplemento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE Nº 1.156.800 – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).
    Também nesse sentido: ARE nº 853.224/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/7/15 e AI nº 644.648/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 17/9/10.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente